Tribunal: STF
Processo: ARE 1549519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Atividade insalubre. Conversão para fins de aposentadoria. Direito à paridade e à integralidade. Aposentadoria posterior à EC nº 41/03. Regra de transição: arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de Origem, amparado nos fatos e nas provas que compõem a lide, concluiu que a autora (recorrida) cumpriu os requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/05.



    2. Para se divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.